Tribunal: TJDFT
Processo: 0700689-65.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0700689-65.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DESUITA PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO &lt; Narra a autora, ora agravante: “No presente caso, além de requerer sua admissão em leito de UTI da rede pública de saúde, a parte Autora pleiteia o custeio das despesas contraídas em hospital privado enquanto aguardava tal transferência, configurando, assim, a natureza não personalíssima desse pedido. Veja, caso os pedidos desta ação sejam julgados improcedentes, recairá a responsabilidade de custear tal internação aos sucessores da Autora, o que demonstra, inequivocadamente, ser a ação transmissível e o interesse dos sucessores no julgamento da presente. Por esta razão, há de se entender não ter havido perda superveniente do interesse processual, uma vez que há nítido interesse na prolação da sentença para que se confirme a antecipação da tutela anteriormente deferida. Nesse sentido, entende a Segunda Turma Recursal do Juizados Especiais do Distrito Federal, em observância ao acórdão no 1153394, julgado em 20/02/2019; veja-se: “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA DURANTE A TRAMITAÇÃO DO FEITO. HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. ATO POSSÍVEL. DIREITO DE RESSARCIMENTO. GASTOS COM UTI EM LEITO DE REDE PARTICULAR. TRANSFERÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO ORIGINÁRIO. INCABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. É possível a habilitação de herdeiros no processo quando, por falecimento de qualquer das partes, os interessados houverem de suceder-lhe na relação processual. 2. O superveniente falecimento da parte autora não prejudica a necessidade e a utilidade do provimento judicial quando os herdeiros possuem dívida com hospital da rede privada em decorrência da internação e falecimento do autor do processo. 3. Recurso conhecido e não provido.” Ademais, deve-se reconhecer que a Lei dos Juizados Especiais (Lei 9.099/95) prevê a possibilidade de habilitação de herdeiros ao se observar seu art. 51, inciso V. Ao ser noticiado o falecimento da Requerente nos autos de origem, não houve qualquer oportunidade para que a defesa técnica da parte Autora viesse a apresentar manifestação, tendo sido o Recurso Inominado interposto anteriormente ao falecimento da Autora. Na primeira oportunidade de manifestação, foi intentada a realização de tal procedimento nos moldes preconizados pelo Código de Processo Civil. Observa-se ser este o posicionamento da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do TJDFT, que, ao ser provocada para julgamento de caso semelhante, entendeu ser devida a habilitação nos seguintes termos: “FAZENDA. REMOÇÃO PARA LEITO DE UTI. DESPESAS HOSPITALARES. DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPATÓRIA. ÓBITO DA PACIENTE NO CURSO DA DEMANDA. NÃO CONFIGURADA A PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE. EFEITOS PECUNIÁRIOS DE EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DO PROVIMENTO LIMINAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA EXTINTIVA ANULADA. I. Ação ajuizada em 06.07.2020, com vistas à remoção de paciente (internada na rede privada) à Unidade de Tratamento Intensivo da rede pública de saúde. Tutela antecipatória deferida, com a intimação do DISTRITO FEDERAL, na mesma data. Noticiada, no curso da demanda, o óbito da paciente (em 10.07.2020). Ato contínuo, prolatada sentença extintiva do processo, por perda do interesse, com a revogação dos efeitos do provimento antecipatório. II. O cerne da controvérsia estaria centrado na (des) necessidade de confirmação da tutela provisória de urgência anteriormente concedida, para internação o requerente em leito de UTI de hospital público, ou particular às expensas do Distrito Federal, para que o Ente Federativo arque com as despesas hospitalares da data da intimação da decisão liminar, até a data da alta hospitalar. III. A despeito do óbito da paciente em data anterior à prolação da sentença, não há de se falar em perda superveniente do interesse, em face de efeitos pecuniários inerentes ao cumprimento (ou não) da decisão antecipatória (interesse dos herdeiros). IV. Nesse sentido, o contundente. parecer da douta Promotoria de Justiça. Transcrevo: [...] De fato, a decisão que defere liminar de internação compulsória necessita ser confirmada na sentença, a fim de que possa produzir os seus derivados efeitos, em virtude de sua natureza precária, o que não dá ensejo, por outro lado, à extinção do processo por perda superveniente do interesse de agir. Há no caso concreto nítido interesse na prolação da sentença para que se confirme a antecipação da tutela antes deferida, uma vez que a paciente se encontrava internada em leito no Hospital São Francisco, local onde fora admitida com quadro clínico gravíssimo. Dessa forma, deve ser estabelecido pelo juízo de piso os efeitos econômicos da internação nesse nosocômio particular, definindo o momento em que nascera a obrigação do ente distrital, fixando-se o termo inicial da responsabilidade estatal. Por mais que a obrigação de fazer tenha sido cumprida pelo recorrido, o fato é que persiste análise do pedido constante no ID: 19764144, pag. 8, “g”, consistente em condenar o réu a arcar com os custos da internação [...]. V. No mais, o processo não reúne as condições para imediato julgamento (CPC, Art. 1013, § 3o), dada a necessidade de habilitação dos herdeiros, além de eventual adequação da produção dos meios de prova às necessidades do conflito (inclusive o esclarecimento acerca de matéria fática, sob o crivo do contraditório), tudo, com vistas a conferir maior efetividade à tutela do direito (CPC, Art. 139), à luz do princípio da cooperação (CPC, Art. 6o). VI. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença extintiva anulada. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem, para regular processamento. Sem custas processuais nem honorários advocatícios. (Acórdão no 1304641, Terceira Turma Recursal, Relator: Juiz GILMAR TADEU SORIANO, data de julgamento: 01/12/2020)” Assim, deve-se reconhecer a necessidade de habilitação dos herdeiros da parte Autora no processo, para que se promova o regular prosseguimento do feito, com fins a apreciação de mérito quanto ao pedido de custeio da internação da paciente pelo Réu. Irretocáveis os argumentos do agravante. DEFIRO A TUTELA ANTECIPADA RECURSAL e atribuo efeito suspensivo ao recurso, eis que se evidencia a probabilidade do direito e o perigo do dano que é causado ao Agravante. Solicito informações, após dê-se vista ao agravado.&gt; Brasília/DF, 18 de maio de 2021. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito